Tribunal: TJPA
Processo: 0003053-61.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â FURTO QUALIFICADO - INSURGÃNCIA QUANTO Ã DOSIMETRIA DA PENA - DESTRUIÃÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÃCULO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA. Inexistem informaÃ§Ãμes nos autos capazes de valorar negativamente a conduta social ou a personalidade do rÃ©u. Registros referentes a inquÃ©ritos e processos em andamento nÃ£o se prestam Ã demonstraÃ§Ã£o de um juÃzo negativo acerca da personalidade do rÃ©u. SÃ3 existe a possibilidade de se estabelecer a pena base no mÃnimo legal quando todas as circunstÃ¢ncias se mostram favorÃ¡veis. Pena redimensionada e mantida acima do mÃnimo legal diante da permanÃªncia de duas circunstÃ¢ncias valoradas negativamente: culpabilidade e circunstÃ¢ncias do crime. Recurso parcialmente provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00030536120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA MATOS (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DO VALE QUADROS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA - DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA. Inexistem informações nos autos capazes de valorar negativamente a conduta social ou a personalidade do réu. Registros referentes a inquéritos e processos em andamento não se prestam à demonstração de um juízo negativo acerca da personalidade do réu. Só existe a possibilidade de se estabelecer a pena base no mínimo legal quando todas as circunstâncias se mostram favoráveis. Pena redimensionada e mantida acima do mínimo legal diante da permanência de duas circunstâncias valoradas negativamente: culpabilidade e circunstâncias do crime. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00030536120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA MATOS (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DO VALE QUADROS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA MATOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 15.01.2015, por volta das 13h15, o Sr. Edimilson Menezes da Silva compareceu na Seccional declarando que trabalha como voluntário no Centro Social Santo Augustinho, localizado na rua Cipriano Santos, 265, bairro de Canudos, onde exerce as atividades de coordenador de cursos, acrescentando que o referido centro presta serviços de cunho social à comunidade, entre esses oferta cursos e também alimentação às pessoas necessitadas ou moradores de rua que procuram o centro. Disse ainda, que, durante o intervalo do almoço do dia 13.01.2015, a sala da coordenadora-geral foi arrombada pelo indigitado, o qual furtou do seu interior um notebook e a quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), em espécie. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 12 de março de 2015, fl. 32.

Aduz o Apelante que a decisão merece reparos pela necessidade de redimensionamento da pena, devendo ser aplicada no mínimo legal, além da fixação de regime menos gravoso. Alega que há contradição no julgado, ante a inidoneidade da fundamentação empregada. Pretende ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões às fls. 174-176v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de ser refeita dosimetria da pena em relação à circunstância referente à culpabilidade.

À fl. 191 o advogado nomeado pelo MM. Juízo para representar o ora Apelante como defensor dativo, requereu a homologação dos honorários advocatícios referente aos atos praticados, especialmente alegações finais, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), os quais foram homologados à fl. 196.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00030536120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA MATOS (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DO VALE QUADROS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA MATOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o Apelante que a decisão merece reparos pela necessidade de redimensionamento da pena, devendo ser aplicada no mínimo legal, além da fixação de regime menos gravoso. Alega que há contradição no julgado, ante a inidoneidade da fundamentação empregada. Pretende ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A materialidade e autoria do delito se encontram superadas nos autos, pelo que me atenho à análise da dosimetria da pena, em face da qual se insurge o ora Apelante.

A pena base foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa, eis que o MM. Juízo considerou como circunstâncias negativas a culpabilidade, as circunstâncias do crime, a conduta social e a personalidade do réu.

A culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos. Segundo o MM. Juízo
a quo
, o recorrente possuía ao tempo dos fatos a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. Ademais, há nos autos um
plus
de reprovação social da conduta do agente, eis que se aproveitou da ausência dos funcionários do Centro Social onde havia almoçado e tomado banho, para arrombar a porta da sala e pegar o notebook e a quantia em dinheiro, que se encontrava dentro de uma gaveta no armário. Portanto, diante da audácia do réu, mantenho-a como circunstância desfavorável.

Com relação às circunstâncias do crime, ressalto que se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. Logo, verifico dos relatos do recorrente em sede policial, fl. 18, que a porta da sala, onde se encontrava o produto do furto, estava trancada, tendo o Apelante a arrombado com um `pisão¿ e saído tranquilamente do local. Mantenho-a, portanto, como desfavorável ao réu.

Quanto à conduta social, inexistem informações nos presentes autos, o que conduz à impossibilidade de valoração de tal circunstância. No que pertine à personalidade do réu, tenho que não há nos autos elementos capazes de aferir qualquer agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição e perversidade demonstradas e utilizadas pelo agente na consecução do delito. Ademais, registros referentes a inquéritos e processos em andamento não se prestam à demonstração de um juízo negativo acerca da personalidade do réu.

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis ao réu, eis que inexistem elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento.

Afasto, portanto, a pretensão do recorrente quanto à fixação da pena base no mínimo legal, diante da permanência de duas circunstâncias negativas, passando a dosá-la em 3 anos de reclusão e 30 dias multa.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
¿(...)
O magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu.
Quando todos os critérios do caput do art. 59, do Codex Penal, forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos, onde persiste pelo menos uma circunstância desfavorável, qual seja, a não contribuição da vítima para a prática criminosa, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. (Acordão n.º 116298, - ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, COMARCA: BELÉM - ICOARACI, PUBLICAÇÃO: Data:08/02/2013 Cad.1 Pág.154, RELATOR: VANIA LUCIA SILVEIRA) (destaquei)

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão, eis que o recorrente confessou em sede policial, fl. 18, a prática do delito, pelo que mantenho a redução da reprimenda em 6 meses de reclusão e 10 dias multa, restando 2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, a qual torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Fixo o regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

Indefiro a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência dos requisitos do art. 44, III, do CP, eis que a culpabilidade e as circunstâncias do delito indicam que tal substituição não é suficiente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator